Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0700084-36.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ANDERSON LUIS LIMA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL, DEFENSOR PÚBLICO GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de apelação interposta pelo impetrante contra sentença que concedeu em parte a segurança, confirmando a liminar proferida, de forma a determinar à banca examinadora que promova novo julgamento do recurso administrativo interposto pelo candidato na parte que diz respeito à elaboração de peça processual na prova discursiva P2, de modo a sanar a contradição e omissão existente no julgamento anterior (ID 17573283). O impetrante/apelante alega, em síntese, que: a) está participando de concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Defensor Público; b) foi reprovado na fase das provas subjetivas; c) o recurso por ele interposto foi analisado pelo representante da comissão recursal, que foi favorável ao provimento; d) no entanto, o resultado divulgado foi de desprovimento; e) a banca examinadora apreciou apenas um dos tópicos do recurso e não computou os pontos ao candidato; f) as primeiras treze nomeações já ocorreram, e, caso não seja concedida a medida de urgência, as demais nomeações ocorrerão sem a inclusão do impetrante. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a atribuição dos pontos à nota do impetrante na Prova Discursiva P2, em razão do recurso já deferido integralmente pela Banca Examinadora, no Quesito 2.1.5, com o acréscimo de 5 pontos, e, por conseguinte, a aprovação do Impetrante na fase discursiva. Sem razão, ao menos por ora. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853/CE, com repercussão geral, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar a correção ou modificar os critérios adotados pela banca examinadora na correção de provas e atribuição de notas ao candidato, salvo para análise do juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, P. I. Após, retornem conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator